Tribunal: STM
Processo: 7000668-53.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PONTOS OMISSOS, CONTRADITÓRIOS, OBSCUROS OU AMBÍGUOS RELACIONADOS AO ACÓRDÃO ANTECEDENTE. NÃO INDICAÇÃO. SUPOSTOS ERROS/INJUSTIÇAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA DEBATIDA EM FASES PROCESSUAIS ANTERIORES. PECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. CRITÉRIOS DO ART. 542, CAPUT, DO CPM C/C O ART. 130 DO RISTM. NÃO OBSERVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS E DECLARADOS PROTELATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O Embargante não indicou eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros ou ambíguos relacionados ao Acórdão dos Embargos de Declaração antecedentes, cingindo-se a apontar supostos erros/injustiças no julgamento da Apelação e a revolver fatos do processo de origem e, até mesmo, de outros processos. O Recurso de Embargos de Declaração somente é viável para atacar eventuais vícios no Acórdão antecedente, não sendo cabível para reavivar matéria debatida em fases processuais já ultrapassadas e agasalhadas pelo manto da preclusão. Ficou patente que os Aclaratórios em tela visaram, tão somente, a rediscussão do decreto condenatório, não se amoldando aos critérios estampados no art. 542, caput, do CPPM c/c o art. 130 do RISTM. Embargos de Declaração não conhecidos, por manifestamente incabíveis, e declarados meramente protelatórios. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000668-53.2023.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
ADVOGADO(A): NAURO OSORIO MARQUES (OAB RS106633)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PELA DEFESA DE CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, POR
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, DECLARANDO-OS MERAMENTE
PROTELATÓRIOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000668-53.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
ADVOGADO(A): NAURO OSORIO MARQUES (OAB RS106633)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
IN
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA.
PONTOS
OMISSOS,
CONTRADITÓRIOS,
OBSCUROS
OU
AMBÍGUOS
RELACIONADOS AO ACÓRDÃO ANTECEDENTE. NÃO
INDICAÇÃO.
SUPOSTOS
ERROS/INJUSTIÇAS
NO
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
DEBATIDA
EM
FASES
PROCESSUAIS
ANTERIORES. PECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO DECRETO
CONDENATÓRIO. CRITÉRIOS DO ART. 542, CAPUT, DO CPM
C/C O ART. 130 DO RISTM. NÃO OBSERVÂNCIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS E DECLARADOS
PROTELATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O Embargante não indicou eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros ou
ambíguos relacionados ao Acórdão dos Embargos de Declaração antecedentes,
cingindo-se a apontar supostos erros/injustiças no julgamento da Apelação e a
revolver fatos do processo de origem e, até mesmo, de outros processos.
O Recurso de Embargos de Declaração somente é viável para atacar eventuais
vícios no Acórdão antecedente, não sendo cabível para reavivar matéria debatida
em fases processuais já ultrapassadas e agasalhadas pelo manto da preclusão.
Ficou patente que os Aclaratórios em tela visaram, tão somente, a rediscussão do
decreto condenatório, não se amoldando aos critérios estampados no art.
542, caput, do CPPM c/c o art. 130 do RISTM.
Embargos de Declaração não conhecidos, por manifestamente incabíveis, e
declarados meramente protelatórios. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
7000668-53.2023.7.00.0000
40001355816 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em, preliminarmente, de ofício,
não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa de CLODOMIRO
PEREIRA MARQUES, por manifestamente incabíveis, declarando-os meramente
protelatórios.

Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída
de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES contra o Acórdão proferido por esta Corte
castrense nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000617-76.2022.7.00.0000.
O Acórdão, ora recorrido, proferido na Sessão de Julgamento realizada
em 31 de maio de 2023, encontra-se ementado nos seguintes termos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
QUESTÃO DE ORDEM. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. PETIÇÕES DEFENSIVAS.
EXTEMPORANEIDADE.
RECEBIMENTO
COMO
MEMORIAIS.
INDEFERIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
CONTRARIEDADE AOS INCISOS II, IX E XIII DO ART. 5º DA CF/1988.
INOVAÇÃO.
MATÉRIA
DE
MÉRITO
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE
DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS. ART. 102 DO CPM. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. PENA ACESSÓRIA.
PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 103, INCISO II, DO CPM. PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. INCIDÊNCIA.
EMBARGOS. DEFESAS. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. EMBARGOS.
UNIÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Em sede de questão de ordem, arguida nos termos do art. 13, III, do RISTM, o
Plenário do STM, por unanimidade, resolveu indeferir o pleito de revogação da
Medida Cautelar de Suspensão do Exercício da Advocacia e receber as Petições do
quarto
Embargante,
interpostas
extemporaneamente,
tão
somente
como
memoriais, com o prosseguimento e o julgamento do feito.
No julgamento da Apelação, o Tribunal enfrentou e rechaçou preliminar de
prescrição da pretensão punitiva arguida pelo terceiro Embargante, não havendo
que se falar em omissão do Acórdão. Entretanto, por tratar-se de matéria de ordem
pública, foi declarada a extinção da punibilidade do referido Embargante, pelo
7000668-53.2023.7.00.0000
40001355816 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, com fulcro nos
arts. 123, inciso IV, 125, inciso V, § 1º, § 2º, alínea “a”, e § 5º, inciso I, ambos do
CPM, c/c o art. 110, § 2º, do CP, em sua redação anterior à Lei nº 12.234/2010.
O Acórdão recorrido examinou, de forma minudente, o arcabouço probatório
contido nos autos, bem como as razões de Apelação, para concluir que o primeiro
Embargante emitiu, dolosamente, atestados ideologicamente falsos, a fim de
viabilizar a instrução fraudulenta das ações de reforma. Ademais, o referido
Embargante trouxe à baila fundamentação baseada em dispositivos legais e
constitucionais que sequer foram mencionados nas suas Razões de Apelação, o que
desvela uma contradição lógica na alegação de omissão do Julgado, não havendo,
portanto, qualquer vício de omissão, de obscuridade ou de contradição a ser sanado
no Acórdão recorrido.
No momento em que o Advogado do quarto Embargante requereu a sua habilitação
na instância a quo, a Apelação nº 7000010-97.2021.7.00.0000 estava tramitando
neste Tribunal castrense, contudo o causídico não requereu a sua habilitação nos
autos eletrônicos da referida Apelação, tampouco, os Advogados, então habilitados
a atuar no feito, peticionaram nos autos para informar que teriam sido substituídos
ou que teriam renunciado ao mandato. Em que pesem as alegações de prejuízos ao
contraditório e à ampla defesa, tem-se que as Razões e as Contrarrazões defensivas
foram analisadas no julgamento da Apelação, o que incluiu o enfrentamento das
preliminares arguidas pela Defesa e dos argumentos de mérito, discutidos,
detalhadamente, na análise dos fatos em que o ora Embargante restou condenado, e
em relação aos quais não se apontou qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, passíveis de emenda por meio dos presentes Embargos de Declaração.
Ademais, nos termos do art. 501 do CPPM, não pode a Defesa invocar nulidade em
razão de situação que ela própria deu causa.
A pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM,
decorre de texto de lei, como consequência lógica da condenação da Praça à pena
privativa de liberdade por tempo superior a 2 (dois) anos, consectário direto do
regime jurídico estabelecido para a Praça das Forças Armadas, devendo ser
aplicada automaticamente. A incidência da pena acessória de perda da função
pública, estabelecida no inciso II do art. 103 do CPM, exige, apenas, que
o quantum da condenação seja superior a dois anos, não estando vinculada a
qualquer outra motivação.
Embargos de Declaração defensivos rejeitados por unanimidade. Embargos de
Declaração da União acolhidos por maioria.”
A Defesa de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES inicia sua Petição
(Evento 1) aduzindo que, in verbis:
“[...] vem interpor Embargos declaratórios por omissão, obscuridade, e erro
material, ausência de prejuízo, forma, tipo penal inexistente, invasão de matéria do
pleno do STF, ALTERAÇÃO DE JUSRISPRUDENCIA RENOVADA DO STJ,
evidente animus de punir Clodomiro, o relator antes de iniciar as investigações deu
entrevista que teria sido desviado 20 milhões, a UNIÃO E O MPF 1,1 bi NA
imprensa nacional, apenas provem um centavo, nenhuma prova, nenhuma pericia,
nenhum valor apontado, o que existiu foi a vontade livre e consciente de violar o
7000668-53.2023.7.00.0000
40001355816 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estado democrático de direitos e punir um advogado em seu exercício profissional,
violando ainda os demais tratados que recorrido e nada falado, deve ser anulado de
oficio e reconhecido aplicação da prescrição de um réu ao embargado, e a coisa
julgado (sic) de todos depoimentos, na ação penal transitada em BAGE RGS
oriundo desta operação reformados, [...].”
Afirma que, no caso em apreço, não haveria o mínimo arcabouço
probatório necessário para a ação penal, de maneira que, havendo incerteza quanto
aos elementos probantes do crime, seria o caso de absolvição, consoante o princípio
do in dubio pro reo.
Alega a inaplicabilidade do § 3º do art. 251 do CPM aos civis e
reformados.
Sustenta que a lei nova não pode retroagir para prejudicar o Réu, sendo
o julgado contraditório e omisso ao reconhecer a prescrição para um dos Réus sem
estendê-la aos demais.
Refere que o Corréu RODENI NASCIMENTO GARCIA foi absolvido
nesta Corte em matéria relacionada a desvio de carnes e que os médicos militares
teriam atestado que ele era portador de doença psiquiátrica, sendo “impossível sua
condenação pela absolvição da própria prisão que gerou a doença”.
Indica, em relação ao Corréu SANDRO ALVES, que “a união levou ao
TRF4 a matéria referente a operação reformados e foi refutado pelo tribunal, assim
como ao STJ”.
Discorre que o Corréu FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA “foi
submetido pelo próprio exército a inspeção de saúde em dez/2017 e declarado que
não teve fraude e estava incapaz desde o acidente” e o TRF/4 teria reconhecido a
“culpa exclusiva da administração militar na falta de material cirúrgico”.
Afirma que a Corré ANA CAROLINA teve desprovida a ação
rescisória, “aliás já até pago aos atuais advogados os honorários e os atrasados”.
Menciona omissão em relação ao “julgamento do famoso carimbo do
Dr. Emerson que não foi nestes autos o julgamento, e não existe qualquer carimbo
ou laudo falso”.
Defende a “ausência do tipo penal”, eis que o STJ, renovando a sua
jurisprudência, teria mantido atípico o estelionato judicial.
Aponta invasão do pleno do STF, de declarar válida norma
constitucional.
7000668-53.2023.7.00.0000
40001355816 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz que “declarar pena perpetua ao incidir uma pena de 4 meses de
mais de 12 anos, e [sic] ilegal, sem ter sido matéria recorridas”.
Alega que não foram enfrentadas matérias sobre a usurpação da União
“de ser assistente de investigação”, sobre a ilegalidade de a Polícia Federal
investigar e sobre a “usurpação do direito do conselho federal da OAB decidir”.
Assevera não haver qualquer prova do suposto esquema e que o TRF/4
teria auditado todos os processos de Clodomiro, sendo que nenhum fato irregular
teria sido encontrado.
Encerra a sua Petição, aduzindo que, in verbis:
“o RÉU EDISON, sequer teve sentença na justiça federal que declarasse qualquer
prejuízo [sic] administração militar, ao contrário, foi declarado que [sic]
administração militar sem ordem judicial reformou o mesmo.
fato ratificado pelo TCU, Infração do art 109 CF, competência matéria
administrativa, justiça federal. A União interpôs ação rescisória
sob pena de violação constitucional e infraconstitucional, que se vem alegando
desde o início, deve ser provado, não copiado e colado, deve constar números
exatos, meio, forma, e a previsão penal tipificado do estelionato judicial.
O que não ocorreu devendo ser acolhido os embargos declaratórios, e anulado os
julgamentos por ofensa a lei e incvsão [sic] de instituições judiciais e
administrativa, violando o estado democratyico [sic] de direitos.”
Com vista dos autos, a PGJM opinou “pela rejeição dos presentes
Embargos, por serem manifestamente incabíveis, mantendo-se incólume o acórdão
vergastado”.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
Suscito, de ofício, e trago para o julgamento por este Plenário,
preliminar de não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, pelos
fundamentos que passo a expor.
7000668-53.2023.7.00.0000
40001355816 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É consabido que os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a
prestação jurisdicional, com o esclarecimento e a emenda das decisões judiciais que,
ocasionalmente, ostentem vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade, sendo admissível o seu manejo, também, para a correção de eventuais
erros materiais.
Quanto aos critérios para o conhecimento desta espécie recursal, esta
Corte tem entendido que a análise é realizada com base em um juízo superficial de
cognição, sendo suficiente a observância do quinquídio legal e a indicação dos
pontos do Acórdão hostilizado que o Recorrente considera omisso, contraditório,
obscuro ou ambíguo para que se atenda aos ditames do art. 542 do CPPM.
Ocorre que, no presente caso, o Recurso apresentado não reúne os
elementos mínimos para ultrapassar tais requisitos de admissibilidade.
Para melhor compreensão da questão, é pertinente rememorar alguns
aspectos dos Recursos que antecederam a insurgência defensiva, ora em análise.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela Defesa de
CLODOMIRO PEREIRA MARQUES contra o Acórdão proferido nos Embargos de
Declaração nº 7000617-76.2022.7.00.0000, que, por sua vez, foram opostos por
CLODOMIRO PEREIRA MARQUES e outros contra o Acórdão proferido na
Apelação nº 7000010-97.2021.7.00.0000.
Por
ocasião
da
distribuição
da
Apelação
nº
7000010-
97.2021.7.00.0000, habilitados nos autos eletrônicos, atuavam na Defesa de
CLODOMIRO PEREIRA MARQUES os Advogados RICARDO LEMOS
ORLANDI (OAB: RS75838) e FERNANDO SALOMÃO LOBO (OAB: RS45354).
Assim, na publicação da pauta de julgamento do referido feito, constaram os nomes
dos referidos causídicos, então habilitados nos autos da Apelação. Também consta
nos autos a intimação eletrônica da Defesa, acerca da publicação da pauta de
julgamento (Apl nº 7000010-97.2021.7.00.0000, eventos 33 e 36).
O julgamento da Apelação em tela foi realizado em 1/6/2022 (Apl nº
7000010-97.2021.7.00.0000, eventos 109 a 111).
Em 22/6/2022, a Secretaria Judiciária deste Tribunal certificou que o
advogado FÁBIO ALEXANDRE KOCHENBORGER (OAB/RS 46.476) foi
associado ao Apelante/Apelado CLODOMIRO PEREIRA MARQUES (Apl nº
7000010-97.2021.7.00.0000, evento 117).
Em 23/6/2022, antes mesmo da publicação do Acórdão da Apelação, o
Dr. FÁBIO ALEXANDRE KOCHENBORGER, na Defesa do Réu CLODOMIRO
PEREIRA MARQUES, opôs Embargos de Declaração, com pedido de efeitos
7000668-53.2023.7.00.0000
40001355816 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

modificativos, requerendo, em suma, a nulidade do julgamento, por ausência de
intimação da defesa técnica, o que teria impossibilitado a apresentação de
memoriais, a realização de sustentação oral e a manifestação sobre os documentos
juntados nos autos, em afronta ao direito constitucional da mais ampla defesa e do
contraditório, o que teria causado grave prejuízo ao Embargante (Apl nº 7000010-
97.2021.7.00.0000, evento 119; ED nº 7000617-76.2022.7.00.0000, evento 1,
EMBDECL4).
A íntegra do Acórdão, proferido em sede de Apelação, foi juntada aos
autos em 28/6/2022, sendo o referido Decisum publicado em 29/6/2022 (Apl nº
7000010-97.2021.7.00.0000, eventos 120 e 122).
Em 2/8/2022, o Dr. FÁBIO ALEXANDRE KOCHENBORGER, na
Defesa do Réu CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, peticionou nos autos,
alegando “não estar conseguindo abrir o Voto/Relatório” da Apelação e requerendo
a republicação ou o restabelecimento do prazo (Apl nº 7000010-97.2021.7.00.0000,
evento 138).
Por Despacho de 5/8/2022, determinei, em homenagem aos princípios
da ampla defesa e do contraditório, que todas as Partes fossem novamente intimadas
do inteiro teor do Acórdão, com a consequente reabertura do prazo recursal (Apl nº
7000010-97.2021.7.00.0000, evento 142).
Em 20/8/2022, o Dr NAURO OSORIO MARQUES requereu a sua
habilitação nos autos, na qualidade de novo Defensor constituído do Réu
CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, bem como vista integral do processo. Na
ocasião, rememorou a interposição dos Embargos Declaratórios pelo Advogado
anterior, destacando a tese de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, ante a
ausência de intimação da defesa técnica para o julgamento da Apelação. Postulou, ao
fim, acesso a todos os julgamentos e a intimação para todos os atos processuais, sob
pena de nulidade, e a renovação dos atos, prejudiciais, “visto que sequer foi
alcançado à possibilidade da ampla defesa e contraditórios, sob pretexto de sigilo
processual” (Apl nº 7000010-97.2021.7.00.0000, evento 167).
Em 22/8/2022, a Secretaria Judiciária certificou (Apl nº 7000010-
97.2021.7.00.0000, evento 168) “que foi realizada a alteração na representação por
advogado do acusado CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, passando o novo
causídico constituído a ter acesso integral aos autos”. Certificou ainda que “a nova
intimação do referido acusado acerca do Acórdão de 1º/6/2022 (evento 120),
conforme determinada pelo despacho do evento 142, foi confirmada em
19/8/2022, tendo iniciado o prazo recursal na data de hoje (22/8/2022)”. (Grifo
nosso.)
7000668-53.2023.7.00.0000
40001355816 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante das informações certificadas pela SEJUD, determinei o
prosseguimento da marcha processual, por Despacho proferido em 23/8/2022 (Apl
nº 7000010-97.2021.7.00.0000, evento 170).
Neste ponto, é importante destacar que o prazo recursal foi reiniciado
na data de 22/8/2022, de maneira que, já habilitado e com acesso integral aos autos
da Apelação, conforme certificado no evento 168, o Dr. NAURO OSORIO
MARQUES deixou transcorrer, in albis, o quinquídio legal, sem manifestação.
Ora, reiniciado o prazo recursal em 22/8/2022, o causídico, já
devidamente habilitado e com acesso aos autos da Apelação, poderia ter apresentado
nova Petição de Embargos de Declaração ou mesmo complementado as razões
anteriormente manejadas pelo seu antecessor, apontando eventuais omissões,
contradições, obscuridades, ambiguidades, erros ou nulidades supostamente contidos
no Acórdão da Apelação, contudo, não adotou tal medida oportunamente.
Dessa forma, o objeto dos primeiros Embargos de Declaração (ED
nº 7000617-76.2022.7.00.0000) ficou restrito à tese de nulidade do julgamento, com
renovação dos atos “prejudiciais”, por suposta ausência de intimação da defesa
técnica para o julgamento da Apelação, em prejuízo ao direito constitucional da mais
ampla defesa e do contraditório.
Os argumentos da referida tese, objeto dos primeiros Embargos de
Declaração opostos pela Defesa de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, foram
devidamente enfrentados e rechaçados no Acórdão ora recorrido (ED nº 7000617-
76.2022.7.00.0000, evento 108).
Insatisfeita, a Defesa de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
manejou este segundo recurso de Embargos de Declaração, contudo sem indicar
eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros ou ambíguos relacionados ao
Acórdão dos Embargos de Declaração nº 7000617-76.2022.7.00.0000, cingindo-se a
apontar supostos erros/injustiças no julgamento da Apelação e a revolver fatos do
processo de origem e, até mesmo, de outros processos, como, por exemplo, a
absolvição de RODENI NASCIMENTO GARCIA em processo que apurou suposto
“desvio de carnes” em Organização Militar.
Como dito anteriormente, esta Corte tem conhecido dos Aclaratórios
quando o Embargante, ao menos, expõe os trechos do Acórdão que considera
omissos, contraditórios, ambíguos ou obscuros, de forma que a questão quanto à
efetiva existência dos alegados vícios, ou não, passa a ser enfrentada na análise do
mérito recursal.
7000668-53.2023.7.00.0000
40001355816 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, no presente caso, a Defesa não aponta qualquer vício no
Acórdão dos Embargos de Declaração nº 7000617-76.2022.7.00.0000, limitando-se,
repito, a revolver matérias atinentes ao julgamento da Apelação, a alegar a
insuficiência de provas para a condenação e a levantar suposta injustiça na
condenação do Recorrente.
Ora, é de amplo conhecimento que o Recurso de Embargos de
Declaração somente é viável para atacar eventuais vícios no Acórdão antecedente,
não sendo cabível para reavivar matéria debatida em fases processuais já
ultrapassadas e agasalhadas pelo manto da preclusão.
O presente Recurso mostra-se, pois, manifestamente incabível, à luz
dos requisitos do art. 542 do CPPM, uma vez que esbarra na impossibilidade lógica
de a Decisão do Tribunal ter sido ambígua, obscura, contraditória ou omissa, eis que,
nos Embargos de Declaração anteriores, este Tribunal não foi instado a se manifestar
sobre os temas ora trazidos à baila.
Na verdade, com os presentes Aclaratórios, o Embargante tenta
rediscutir o Acórdão da Apelação e não o Acórdão imediatamente anterior, ou seja, o
Acórdão dos Embargos de Declaração nº 7000617-76.2022.7.00.0000, o que é
evidentemente incabível. A esse respeito, é oportuno colacionar o seguinte julgado
desta Corte castrense:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO OPOSTO CONTRA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PRETÉRITOS. ART. 542 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR
(CPPM).
OMISSÕES.
PRELIMINAR.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR. NÃO CONHECIMENTO.
TEMAS NÃO SUSCITADOS PERANTE ACÓRDÃO ANTERIOR. REPETIÇÃO DE
TESE JÁ SUSCITADA. OMISSÕES IMPOSSÍVEIS. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Os Embargos de
Declaração prestam ao suprimento de eventuais ambiguidades, contradições,
obscuridades e/ou omissões do Acórdão que se embarga. Logo, não
necessariamente errado, por si só, o emprego desse Recurso contra Acórdão que
julgou Embargos de Declaração anteriores. Ainda assim, o cabimento que se
alegar deve dizer respeito ao último Julgado, e não ao original, do primeiro
Acórdão embargado. II - Supor omissão sobre questão que não foi alegada nas
razões dos Embargos de Declaração originais se revela uma impossibilidade
lógica, pois não há como a Corte haver se omitido sobre algo que não foi
questionado. Igualmente, descabem os Aclaratórios para se repetir tese debatida
nos Embargos pretéritos, ao passo que é, de regra, incabível conceber omissão
sobre questão já analisada. III - No caso concreto, por se resumirem as teses do
Embargante a uma inovação de tema não discutida nos Embargos anteriores e à
mera repetição de argumentos já examinados, suscitou a PGJM, em sede de
Contrarrazões, preliminar pelo não conhecimento do recurso. IV - Preliminar
acolhida. não conhecidos os Embargos. Decisão unânime.”
7000668-53.2023.7.00.0000
40001355816 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(ED nº 7000243-60.2022.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz. Julgamento: 26/05/2022). (Grifo nosso.)
Não se olvida que, nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000617-
76.2022.7.00.0000, após o feito ter sido remetido à Secretaria do Pleno para inclusão
em pauta de julgamento, a Defesa de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
protocolou Petições no intuito de levar à discussão questões e fatos relacionados à
condenação do Embargante, reprisados nos presentes Aclaratórios (ED nº 7000617-
76.2022.7.00.0000, eventos 35 a 38 e 46).
A esse respeito, é imperioso observar, como explanado alhures, que o
prazo recursal em relação ao Acórdão da Apelação fora reaberto, tendo a Defesa do
ora Embargante deixado transcorrer, in albis, o quinquídio legal, sem ter se
manifestado naquela oportunidade. Ou seja, a Defesa teve nova oportunidade de
argumentar, dentro do prazo recursal, o que entendesse de direito acerca da
condenação do Embargante, porém só interpôs novas Petições de forma
extemporânea, após a remessa dos Embargos de Declaração nº ED nº 7000617-
76.2022.7.00.0000 para inclusão em pauta de julgamento, o que, a toda evidência,
não transmuda o conteúdo de tais Petições em objeto recursal, em razão da preclusão
processual. Aliás, no âmbito desta Corte, é pacífico o entendimento do não
cabimento dos Embargos de Declaração em relação ao exame de manifestações
extemporâneas das Partes. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta
Corte:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA NÃO QUESTIONADA
NO MOMENTO OPORTUNO. 1. A contradição que dá margem aos Embargos
Declaratórios é a que se estabelece entre os termos do próprio Acórdão embargado,
ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo. 2. Os Embargos Declaratórios
opostos contra Acórdão desta Corte não são cabíveis para examinar alegação
extemporânea feita em sede de manifestação quando da colocação do feito em
mesa, que sequer foi questionada no momento oportuno. Agravo Regimental
conhecido e não acolhido. Decisão unânime”.
(Agravo Regimental nº 7000269-97.2018.7.00.0000. Rel. Min. Dr.
Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 07/06/2018). (Grifo nosso.)
É de se pontuar, ainda, por tratar-se de matéria de ordem pública, que
não procede a ponderação de que o reconhecimento da prescrição em relação a um
Corréu deve estender-se ao Embargante. Vejamos.
No julgamento da Apelação nº 7000010-97.2021.7.00.0000, pelos fatos
nº 3 e nº 4, foi mantida a condenação dos Corréus CLODOMIRO PEREIRA
MARQUES, FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA, CLÓVIS ROBERTO VILLA
VERDE MATTOS e WALTER FERNANDO GOBBATO KARL. No caso, as
7000668-53.2023.7.00.0000
40001355816 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condutas imputadas na Denúncia como fatos nº 3 e nº 4 foram considerados crime
único, pois a Ação Cível ajuizada pelo ex-soldado FELIPE CAMPOS DE
OLIVEIRA e patrocinada pelo Advogado CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, no
ano de 2006 (Processo n° 5002765-49.2016.4.04.7112 [2006.71.12.006145-0]),
configurou o início da conduta delituosa, que se estendeu por intermédio da ação
ajuizada em 2013 (Processo n° 5052129-31.2013.4.04.7100).
Naquela oportunidade, na análise da preliminar de prescrição, ficou
esclarecido que o estelionato previdenciário é crime de natureza binária ou dual,
cabendo distinguir entre a situação fática de quem comete um ato de falsidade para
permitir que outrem obtenha a vantagem indevida, daquele que leva a termo a fraude
e com ela vem a obter ganhos indevidos com o benefício ilicitamente adquirido. A
primeira modalidade constitui delito instantâneo de efeitos permanentes, ao passo
que a segunda configura crime permanente.
Também ficou consignado que, na espécie, os médicos aos quais se
imputou a emissão de atestados ideologicamente falsos (CLÓVIS e WALTER)
responderam por crime instantâneo de efeitos permanentes. Noutro norte, o autor das
referidas Ações Cíveis (FELIPE) e o Advogado CLODOMIRO, que patrocinava as
causas, responderam pelo estelionato previdenciário na modalidade de crime
permanente, eis que se beneficiavam dos valores ilicitamente obtidos em detrimento
da administração militar. No caso, além de o delito se protrair no tempo, esses
Agentes (FELIPE e CLODOMIRO) detinham o poder de fazer cessar a consumação
do ilícito quando lhes conviesse.
Quando do julgamento dos Embargos de Declaração nº 7000617-
76.2022.7.00.0000, este Tribunal declarou extinta a punibilidade do Réu CLÓVIS
ROBERTO VILLA VERDE MATTOS pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva, na forma retroativa, entre a data do fato e o recebimento da Denúncia, com
fulcro nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso V, § 1º, § 2º, alínea “a”, e § 5º, inciso I,
ambos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do CP, em sua redação anterior à Lei nº
12.234/2010.
Ficou devidamente consignado nos Aclaratórios que o Réu CLÓVIS
ROBERTO VILLA VERDE MATTOS, diante da natureza binária ou dual do
estelionato previdenciário (STF. 2ª Turma. HC 104880. Rel. Min. Ayres Britto.
Julgado em 14/9/2010), respondeu por crime instantâneo de efeitos permanentes, em
razão de 1 (um) Laudo Médico e 1 (um) Parecer Ortopédico, ambos ideologicamente
falsos, terem sido por ele emitidos em momento anterior à edição da Lei nº
12.234/2010, respectivamente em 18/8/2006 e em 25/8/2006.
É patente que o reconhecimento da prescrição em tela não poderia ser
estendido aos Corréus CLODOMIRO e FELIPE, pela simples razão de que estes
cometeram o estelionato previdenciário na modalidade de crime permanente, eis que
7000668-53.2023.7.00.0000
40001355816 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suas condutas delituosas se estenderam por intermédio da ação ajuizada em 2013
(Processo n° 5052129-31.2013.4.04.7100) e só vieram a cessar em razão do Acórdão
de 27/6/2018, em que o TRF/4 deu provimento ao Apelo da União e julgou
improcedente o pedido de reforma de FELIPE, além de aplicar-lhe penalidade pela
litigância de má-fé, com fulcro nos incisos II (alterar a verdade dos fatos) e V
(proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo) do artigo 80
do CPC de 2015.
Cabe lembrar, para espancar qualquer dúvida, que a referida prescrição
também não poderia se aplicar ao médico WALTER, na medida em que, como
detalhado no julgamento da Apelação, este aderiu à conduta criminosa em tela a
partir do ano de 2012, continuando a atuar no conluio fraudulento durante o curso da
nova ação ajuizada na Justiça Federal em 2013 (Processo nº 5052129-
31.2013.4.04.7100).
Constata-se, nos presentes Aclaratórios, que, sem sequer indicar quais
os pontos do Acórdão recorrido (Embargos de Declaração nº 7000617-
76.2022.7.00.0000) padecem de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
a Defesa limita-se a alegar insuficiência de provas e suposta injustiça na condenação
do Embargante, pretendendo, no fundo, reabrir a discussão da matéria já amplamente
debatida no julgamento da Apelação nº 7000010-97.2021.7.00.0000, na tentativa de
modificar o entendimento adotado por esta Corte. Em casos desse jaez, é remansosa
a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não conhecimento dos Aclaratórios por
não adequação às hipóteses de cabimento previstas no artigo 542 do CPPM. Nesse
sentido, confiram-se os seguintes Arestos desta Corte:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. [...]. 2.
Diante da ausência de adequação a qualquer dessas hipóteses de cabimento
previstas no art. 542 do CPPM, não há como se utilizar os aclaratórios para
reexaminar matéria já discutida, principalmente quando se demonstra na
insurgência a mera tentativa de mudar o posicionamento adotado por esta Corte.
Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão unânime”.
(Agravo Interno nº 7000626-72.2021.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Artur
Vidigal de Oliveira. Julgamento: 21/10/2021).
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN HABEAS CORPUS. DEFESA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
PGJM.
FINALIDADE
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REQUISITOS
INTRÍNSECOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL. ACOLHIMENTO.
ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. A oposição de
Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria
exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de
7000668-53.2023.7.00.0000
40001355816 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cabimento da referida espécie recursal, a partir do que se faz imperioso o não
conhecimento. [...]. Embargos não conhecidos por inadequação da via eleita.
Decisão unânime.”
(ED nº 7000282-57.2022.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco
Joseli Parente Camelo. Julgamento: 15/06/2022).
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO COM EFEITOS
INFRINGENTES.
PECULATO-DESVIO.
PREQUESTIONAMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
DEFESA.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA
PGJM. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não procede a
alegação pura e simples de contradição ou omissão sem apontar substancialmente
quais aspectos ensejaram a oposição de Embargos de Declaração. Ademais, tal
instituto, também, não é a via escorreita para reexame de matéria já amplamente
vergastada em sede de Apelação, sob o risco de descaracterizá-lo quando ausentes
os requisitos para sua propositura. [...]. Não Conhecido os Embargos de
Declaração. Decisão unânime.”
(ED nº 7000334-24.2020.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi. Julgamento: 10/09/2020).
Conclui-se, data vênia, que os presentes Embargos de Declaração não
podem ser conhecidos ante a ausência dos requisitos intrínsecos de admissibilidade,
uma vez que sequer foi delimitada qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade no Acórdão recorrido, restando patente que estes Aclaratórios visam, tão
somente, a rediscussão do decreto condenatório, não se amoldando, portanto, aos
critérios estampados no art. 542, caput, do CPPM c/c o art. 130 do RISTM.
Diante do exposto, não conheço dos Embargos de Declaração opostos
pela Defesa de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, por manifestamente
incabíveis, declarando-os meramente protelatórios.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355816v3 e
do código CRC b05a783d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 27/10/2023, às 18:18:42
7000668-53.2023.7.00.0000
40001355816 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR